Tribunal: TJSP
Processo: 2212539-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N° 14.181/2021) - Insurgência em face de decisão que deferiu a medida de urgência para determinar que o agravante o réu observe estritamente o limite máximo de 35% dos vencimentos líquidos da autora ao proceder aos descontos das parcelas dos empréstimos contraídos, em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N° 14.181/2021) - Insurgência em face de decisão que deferiu a medida de urgência para determinar que o agravante o réu observe estritamente o limite máximo de 35% dos vencimentos líquidos da autora ao proceder aos descontos das parcelas dos empréstimos contraídos, em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações, fixou multa diária – Descabimento – Elementos dos autos que denotam o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) – Comprometimento do mínimo existencial – Multa diária fixada para a hipótese de descumprimento – Cabimento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO